Tribunal: TJSP
Processo: 2035758-40.2022.8.26.0000
Classe: Reclamação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: Turma Especial - Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Reclamação – Execução Penal – Descumprimento da decisão proferida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2103746-20.2018.8.26.0000, do Tribunal de Justiça de São Paulo – Tema 28 (Progressão – Regime – Termo – Inicial) – Inocorrência – Tese que indicou que a questão deveria acontecer de forma casuística – Data do exame criminológico que não é necessariamente aquela que indica o termo

Ementa:
Reclamação – Execução Penal – Descumprimento da decisão proferida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2103746-20.2018.8.26.0000, do Tribunal de Justiça de São Paulo – Tema 28 (Progressão – Regime – Termo – Inicial) – Inocorrência – Tese que indicou que a questão deveria acontecer de forma casuística – Data do exame criminológico que não é necessariamente aquela que indica o termo inicial – Ausência de quaisquer das hipóteses trazidas no art. 988 do Código de Processo Civil – Reclamação improcedente.